Tribunal: STJ
Processo: 5453946-71.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864773 - GO (2025
/0053139-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S L
ADVOGADOS
: RENATO FREITAS PIRES - GO021850
LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - GO021500
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: H N M L
AGRAVADO
: P R DE M L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: M H DE M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADA
: MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA50806603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 41bcd668-bbbf-4a69-8ae1-531d055b34a5

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno."

Documento eletrônico VDA50806603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 41bcd668-bbbf-4a69-8ae1-531d055b34a5

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 41bcd668-bbbf-4a69-8ae1-531d055b34a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864773 - GO (2025
/0053139-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S L
ADVOGADOS
: RENATO FREITAS PIRES - GO021850
LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - GO021500
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: H N M L
AGRAVADO
: P R DE M L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: M H DE M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADA
: MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno."

Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que a decisão agravada não é objeto do
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, pois o debate não importa reexame de matéria
fático-probatória, mas apenas matéria de direito.
Sustenta que a decisão não é objeto do enunciado da Súmula n. 182 do
STJ, pois atacou todos os fundamentos da decisão agravada.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.402-1.413, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC.
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
1.430-1.432).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reconhecimento de união estável post
.
mortem
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
282 do STF e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.383-1.385, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 215 e 1.723 do CC, a respeito do reconhecimento ou não da união
estável – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49741623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 90856e13-339c-4d09-ad21-91bc254a28f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.773 / GO
Número Registro: 2025/0053139-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545394671 54539467120208090011
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R S L
ADVOGADOS : RENATO FREITAS PIRES - GO021850
LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - GO021500
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: H N M L
AGRAVADO
: P R DE M L
ADVOGADA
: MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: M H DE M
ADVOGADA
: MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
Documento eletrônico VDA50756277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: fae557a4-ff70-4e96-bd99-cdda78a7bc3d

AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADO
: SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS - GO053596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R S L
ADVOGADOS : RENATO FREITAS PIRES - GO021850
LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - GO021500
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: H N M L
AGRAVADO
: P R DE M L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: M H DE M
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADA
: MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: fae557a4-ff70-4e96-bd99-cdda78a7bc3d